Tribunal: TJMT
Processo: 1002907-24.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1002907-24.2020.8.11.0041 – CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: CLEYTON JUNIOR RODRIGUES LARA DE BARROS, REPRESENTADO PELA GENITORA
Número do Protocolo: 1003003-94.2022.8.11.0000
O recurso envolve interesse de incapaz, pelo que necessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça (art. 178, II, do CPC).
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator